Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE INJÚRIA APENAS CONTRA A EX-ESPOSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Se a suposta conduta narrada nos autos revela apenas a ocorrência do delito de injúria em face da ex-esposa, não sendo a filha/adolescente vítima de nenhuma infração penal, a competência para processo e julgamento do feito é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.